Tribunal: TJSP
Processo: 2006826-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE OBTER DADOS EM PODER DA EXECUTADA PARA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO DOS EXEQUENTES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO PROVIDO.